Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ELEVADA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A dificuldade de fiscalização dos termos do benefício, em razão da elevada distância geográfica entre o local de execução da pena (Brasília/DF) e a cidade pretendida para a visita de familiares (Anápolis/GO), distante mais de cento e cinquenta quilômetros do local de cumprimento da pena, inviabiliza a concessão de saídas temporárias. Precedentes.

2. É indispensável para a concessão do benefício externo, além da obediência a requisitos legais, a vigilância direta, e, na hipótese, há impossibilidade de fiscalização do Poder Público quanto à saída temporária fora do Distrito Federal.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.